Tribunal: TJDFT
Processo: 0712585-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712585-89.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSUALDO BATISTA PRIMO DE SOUZA RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Devidamente intimado a promover o recolhimento do preparo recursal, em virtude do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, o recorrente não atendeu a determinação, mantendo-se inerte conforme certidão de ID 13724778. Assim, em decorrência da não observância dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por JOSUALDO BATISTA PRIMO DE SOUZA , a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Retorne o processo à vara de origem. Publique-se. Int. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2020. Eduardo Henrique Rosas Juiz de Direito